Tribunal: TJDFT
Processo: 0709564-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 880 DO STJ. INAPLICAVÉL. RESP 1.301.935-STJ. MESMO TÍTULO JUDICIAL. PROCESSO N° 59.888/96. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE.
1. Não se aplica a modulação dos efeitos do Tema 880 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça a cumprimento individual de sentença coletiva, se os dados funcionais foram declarados desnecessários na ação coletiva referente ao mesmo título executivo judicial, ainda que não transitada em julgado.
2. Ainda que o acórdão proferido no REsp no 1301935/DF não tenha transitado em julgado, que tenha sido proferido em sede de execução coletiva, que não vincule o cumprimento individual de sentença coletiva e que não acarrete litispendência, não há que se falar em aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 ao caso, visto que não há pendência de fornecimento de documentos ou de fichas cadastrais dos exequentes.
3. Na hipótese dos autos, tem-se que o trânsito em julgado do processo de conhecimento ocorreu em 10 de março de 2000, data em que se iniciou o prazo prescricional que, no caso, não foi interrompido ou suspenso. Assim, o cumprimento de sentença coletivo de obrigação de pagar foi proposto inicialmente pelo Sindicato em 26 de agosto de 2009, quando já ocorrido o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 1o do Decreto no 20.190/32 e no enunciado de Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, nos termos do entendimento sedimentado no julgamento do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.